Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1o do CPC, em caso de pagamento por meio Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação.
2. Recurso conhecido e provido.